Tribunal: TJDFT
Processo: 0727109-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO DE ESBOÇO DE PARTILHA. INTIMAÇÃO REGULAR. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA JURIDSIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROOVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que homologou o esboço de partilha dos bens deixados pela falecida, ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros e da Fazenda Pública. O apelante sustenta que não teve oportunidade de se manifestar sobre o esboço de partilha, pois constituiu nova advogada após o término do prazo originalmente concedido. Requer a cassação da sentença para que lhe seja oportunizado novo prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação e da efetividade da jurisdição em razão da não concessão de novo prazo ao apelante para manifestação sobre o esboço de partilha, após a constituição de nova advogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação do apelante para manifestação sobre o esboço de partilha foi regularmente realizada, com prazo de 10 dias, que transcorreu sem qualquer manifestação, configurando preclusão temporal.
4. A constituição de nova advogada após o decurso do prazo não reabre automaticamente o prazo para manifestação, sendo necessária solicitação expressa da parte e autorização do Juízo, o que não ocorreu.
5. A sentença foi prolatada apenas 10 dias após a juntada da procuração da nova advogada, sem qualquer requerimento de reabertura do prazo pelo apelante.
6. O Juízo de 1o Grau garantiu o direito de manifestação dentro do prazo legal, inexistindo afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
7. Não há violação ao princípio da cooperação ou da efetividade da jurisdição, pois cabe às partes agir com diligência no processo, não sendo dever do Juízo suprir eventual inércia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A parte regularmente intimada para manifestação sobre o esboço de partilha que deixa transcorrer o prazo sem manifestação sofre os efeitos da preclusão temporal.
2. A constituição de nova advogada após o término do prazo não reabre automaticamente a oportunidade de manifestação, salvo requerimento expresso e deferimento judicial.
3. O dever de cooperação processual impõe às partes a diligência no cumprimento dos prazos, não cabendo ao Juízo supri-la quando inexistente pedido expresso.